Tribunal: STF
Processo: Rcl 71270
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ANISTIADO. LEI 17.916/2012 E 15.664/2006 DO ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO QUE DETERMINA A EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES QUE NÃO FORAM AFASTADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO INDEVIDO DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.